Tribunal: TJPA
Processo: 0057464-63.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057464-63.2015.8.14.0301

APELANTE: SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VENDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MAYARA COSTA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ATRASO DE ENTREGA DE OBRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. QUANTIA ILÍQUIDA. LUCROS CESSANTES. DEFERIMENTO. DANO PRESUMIDO. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTE E. TJPA E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.À UNANIMIDADE

1. A
Lei de Falências
e Recuperação Judicial (Lei nº
11.101
/2005, art.
6º
,
§ 1º
), determina o sobrestamento dos feitos
, ressalvando as ações que demandam quantia ilíquida
,
que devem ter regular processamento, até
constituição
do título, tal como ocorre na espécie
, em que o total do crédito da Apelada não foi ainda devidamente quantificado.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará são firmes e reiteradas no sentido de ser presumido o dano material (lucros cessantes) oriundo do atraso imotivado da entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0057464-63.2015.8.14.0301- PJE

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
VENDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADA:
MAYARA COSTA DE MORAES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E VENDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada c/c

e indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MAYARA COSTA DE MORAES
, em face dos oras recorrentes.

Na Inicial, narra a autora, ter celebrado contrato de promessa de compra e venda com as Rés, cujo objeto era a aquisição do imóvel do empreendimento IDEAL SAMAMBAIA, cidade de Ananindeua-Pa, pelo valor de RS 115.000,00 (cento e quinze mil reais), e que o instrumento contratual estabeleceu a entrega do imóvel para outubro de 2014.

Articula que. em razão do atraso na entrega do imóvel, estaria sofrendo diversos danos de ordem patrimonial e moral. Requereu na inicial tutela antecipada, e no mérito, indenização por dano material e moral.

Citada, as demandadas não contestaram a ação.

O Juiz sentenciante deu parcial procedência ao pedido, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

ISSO POSIO. respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA NA INICIAL para:

l) Condenar as Rés a indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, com fundamento no art. 375 do 5, a pagar a parte autora o valor mensal de RS 500,00 (quinhentos reais) referente aos aluguéis que a autora poderia ter auferido com a não entrega das chaves na data aprazada, contabilizados desde 31/10/2014 até a data da efetiva entrega do imóvel, corrigidos nos termos da fundamentação;

2) condenar as Rés ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios. que arbitro, com fundamento, no art. 85, e 0, do em sobre o valor da condenação, diante do zelo e do trabalho desempenhado, bem como se trata de bem jurídico relevante, qual seja a moradia. Ressalte-se que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido e, por tal razão, devem as rés responderem integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios com base no art. 86, único do CPC/2015.

Inconformado, o requerido interpôs o presente Apelo, sob alegação de ser injusta a condenação, em danos materiais, tendo em vista que o mesmo não teria sido comprovado. No mais, alega que pela impossibilidade de cumular cláusula penal, com lucros cessantes.

Diante disso, pede a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedentes o pleito autoral (ID 1583891).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida (ID 1583896).

Através do ID 1499421, os recorrentes interpuseram petição relatando o deferimento do pedido de recuperação judicial, o que motivaria a suspensão do presente processo.

É o relatório.

Inclua-se na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de maio de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Da preliminar de
suspensão em virtude do pedido de recuperação judicial

Inicialmente, através do ID 1499421, os recorrentes interpuseram petição relatando o deferimento do pedido de recuperação judicial, o que motivaria a suspensão do presente processo.

A
Lei de Falências
e Recuperação
Judicial (Lei nº
11.101
/2005, art.
6º
,
§ 1º
), determina o sobrestamento dos feitos, ressalvando as ações que demandam quantia ilíquida, que devem ter regular processamento, até
constituição
do título, tal como ocorre na espécie, em que o total do crédito da Apelada não foi ainda devidamente quantificado, senão vejamos:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO. DESCABIMENTO. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. PEDIDO DE MULTA MORATÓRIA DE 2%. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CLAUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS À UNANIMIDAE.
1. Não prospera o pedido de extinção da presente ação em razão da empresa recorrente ter entrado em recuperação judicial, eis que aplicável ao caso as disposições do artigo 6º, parágrafo 1º, da Lei 11.101/2005
.
[...]
(2019.04215988-70, 208.723, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-11)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO DECLAROU A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS DA ENTREGA DO IMÓVEL, CONDENOU AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E AO RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES AS TAXAS DE EVOLUÇÃO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. VALIDADE DA CLÁUSULA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. RECURSOS REPETITIVOS TEMA 970 E TEMA 971. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA:
[...] V.

Por fim, depreende-se que apesar do pedido de recuperação judicial ter sido processado após a prolação da sentença condenatória, esta foi atacada por meio desta apelação, portanto, o crédito ainda não é líquido, e desta forma o crédito ora discutido não integra o plano de recuperação judicial, ainda, tratando-se de crédito ilíquido, não há como o apelado se habilitar no plano de recuperação
.
[...]
(2019.03633849-02, 207.844, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-09-06)

Diante disso, não há de falar em suspensão do feito, razão por que deixo de acolher o pedido.

3.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que o condenou ao pagamento em danos materiais.

Passo ao exame dos argumentos articulados no recurso
.

Quanto aos lucros cessantes, sem razão a apelante, pois, conforme hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, o prejuízo do comprador, decorrente do descumprimento do prazo de entrega do imóvel é presumido, ante a privação injusta do uso da coisa, ainda que se trate de lote não edificado.

No presente feito, o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes estabelecido a entrega do imóvel para outubro de 2014, o que não foi respeitado, logo, caracterizado o descumprimento do ajustado e patente o dever de reparar os prejuízos suportados.

Nesse contexto, inviável a modificação o capítulo da sentença que reconheceu a obrigação de pagar lucros cessantes aos apelados diante do atraso na entrega das chaves do imóvel, fato este incontroverso.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...].

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes. E este entendimento vem sendo aplicado, também, aos casos de aquisição de lote não edificado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.839.851/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)". (g.n.).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. ENTREGA. ATRASO. PRAZO . DILAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.

[...].

3. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.912.511/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022)". (g.n.).

Belém, 20/06/2023